Tribunal: TJMT
Processo: 1013920-46.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por KÁTIA FARES DIB, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Embargos à Execução no 1006669-36.2018.8.11.0003, indeferiu a pretensão da Embargante/Agravante de obstar a execução.
Em síntese, a Agravante afirma que “(...) após receber intimação para pagamento do valor da execução apresentou em juízo sua defesa através de EMBARGOS À EXECUÇÃO, PETIÇÃO ESTA ENDEREÇADA AO JUÍZO ONDE TRAMITA A EXECUÇÃO, REQUERENDO, PORÉM, A DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS DO PROCESSO PRINCIPAL DE EXECUÇÃO (...)” (ID. Num. 48367972 – pág. 4 e 5)
Destaca que “(...) na petição de embargos à execução, não obstante a parte embargante tivesse endereçado ao juízo da 1a Vara Cível, que é deveras o competente para a apreciação da petição de defesa, a parte interessada ANOTOU EM LETRAS GARRAFAIS QUE PRETENDIA FOSSE A DEFESA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA AO PROCESSO PRINCIPAL tal como pode se comprovar pela tela acima. Outrossim, a nova sistemática processual do CPC homenageia o princípio da instrumentalidade das formas inovando ainda ao impor o dever das partes e dos magistrados cooperarem entre si”. (ID. Num. 48367972 – pág. 5)
Argumenta que “(...) a parte interessada observou escorreitamente as regras processuais que regulamentam a matéria em questão, apresentando a defesa com a devida observância do disposto no artigo 914, §1o, CPC, de modo a não se justificar a decisão que deixa de acolher a petição determinando fosse ela riscada dos autos ao invés de determinar a sua distribuição por dependência tal como requerido pela defesa, ou até a intimação desta subscritora para que distribuísse a peça pertinente em autos apartados, por constituir mero erro escusável mesmo por que o s embargos à execução interpostos foram protocolizado s dentro do prazo”. (ID. Num. 48367972 – pág. 5 e 6)
Alega que “(...) observou as regras processuais, jamais podendo ser punida por eventual falta de intimidade com o meio eletrônico de processamento de modo que a ferramenta deve servir para auxiliar, jamais para prejudicar direitos, de modo que estar -se -á diante de uma questão ABSOLUTAMENTE SANÁVEL, que jamais poderia ter motivado uma decisão como a recorrida que configura verdadeiro CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA”. (ID. Num. 48367972 – pág. 6)
Assevera que “(...) Diante do comando judicial não fundamentado em razão da não exposição dos motivos pelo qual deixou de apreciar o pedido de DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS DA EXECUÇÃO FORMALIZADO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e, igualmente, sem esclarecer o motivo pelo qual deixava de aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e também o da cooperação processual erigido pelas novas regras processuais, foi manejado recurso de Embargos de Declaração aventando a suscitada omissão suplicando, ainda, com base em fundamentos similares aos traçados nesse recurso, pela atribuição de efeito modificativo aos Embargos”. (ID. Num. 48367972 – pág. 7)
Aponta que os Embargos foram rejeitados, ignorando o Magistrado toda a argumentação colacionada, sendo o fundamento para a rejeição a alegação de erro grosseiro da advogada.
Afirma que “(...) o dever da advogada é de conhecer a lei e observá -la e o fez devidamente tal como restou comprovado quando solicita a distribuição da defesa por dependência da exata forma com que sempre ocorreu nos protocolos físicos em que bastava que a parte assim o fizesse, tratando -se de situação perfeitamente contornável pelo juízo essa que motivou a injusta inadmissão da defesa . Como já invocado, a ferramenta virtual deve servir para auxiliar, jamais para prejudicar direitos, de modo que estar -se - á diante de uma questão ABSOLUTAMENTE SANÁVEL, que jamais poderia ter motivado uma decisão como a recorrida que configura verdadeiro CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA”. (ID. Num. 48367972 – pág. 9)
Defende que deveria ser concedido prazo razoável que fosse providenciado o que determina o artigo 914, § 1o, do CPC/2015.
Aduz que um mero erro procedimental, perfeitamente sanável, ensejou cerceamento de defesa, ressaltando-se que não houve a observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação, a viola uma garantia constitucional, pois, conforme anunciado, bastava a determinação de autuação em apartado, homenageando o direito de defesa da devedora.
Defende a necessidade de deferimento liminar, alegando que “(...) a decisão que determina o prosseguimento da execução configura verdadeiro perigo de dano irreversível à executada ou, no mínimo, de difícil reparação, razão pela qual a ordem de suspensão da execução ou, sucessivamente da decisão agravada e da decisão que determina o prosseguimento da execução é medida de urgência que se postula a esse sodalício”. (ID. Num. 50370455)
Requer a reforma da decisão, determinando a intimação da subscritora para que distribua a peça pertinente em autos apartados, por constituir mero erro escusável mesmo que os embargos à execução interpostos dentro da ação de execução foram protocolizados dentro do prazo processual.
É o relato do essencial.
Decido.
Primeiramente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, eis que os documentos trazidos demonstram o estado de hipossuficiência, ressaltando-se que tal benesse possui natureza precária, podendo ser o benefício revogado, caso seja comprovada, de forma cabal, a possibilidade financeira.
Pois bem.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Ante a observância dos requisitos que autorizam o deferimento do pleito liminar, sobretudo porque, “a priori”, não se verifica erro grosseiro em razão da interposição de Embargos à Execução, unicamente por ter sido ela procedida de forma inadequada, por ausência de distribuição autônoma, tendo em vista a aplicabilidade do princípio da instrumentalidade, imperioso o deferimento do pedido liminar.
A propósito, colaciono o julgado deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO TEMPESTIVAMENTE, MAS DE FORMA INADEQUADA POR AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO AUTONÔMA – ERRO GROSSEIRO NÃO CONFIGURADO – OBSERVÂNCIA DA INSTRUMENTALIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAL, RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Os embargos juntados à execução e não distribuídos para autuação em apartado configura erro escusável, passível de ser sanado e que não autoriza a pronta rejeição em atenção aos princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo. Decisão reformada para o fim de se determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado. Agravo provido. (N.U 1000946-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)”.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, devendo ser intimada a subscritora para distribuir Embargos à Execução em autos apartados.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe as informações necessárias, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator